Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002676-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS DO NASCIMENTO VAZ - CPF: 059.807.221-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 117, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL – INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – APLICABILIDADE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL – TEMPO DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADO – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui causa interruptiva da prescrição o início do cumprimento da pena, ainda que em regime provisório, nos termos do art. 117, V, do CP, impedindo a fluência do prazo prescricional enquanto durar o encarceramento ou cumprimento das condições impostas ao regime de pena.

A prescrição visa sancionar a inércia estatal, o que não se configura quando o Estado já está executando a reprimenda penal, mesmo que provisoriamente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Seria incompatível com a efetividade do sistema penal e com a razoabilidade permitir que o lapso temporal de cumprimento da pena também contasse para fins de prescrição da pretensão punitiva estatal.”

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução, interposto pela Defensoria Pública Estadual, contra indeferimento do pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação às condenações pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, ‘caput’, do Código Penal, art. 12 da Lei no 10.826/03 e art. 35 da Lei no 11.343/06, impostas ao sentenciado DOUGLAS DO NASCIMENTO VAZ nos autos da Ação Penal no 0001235-68.2017.8.11.0084. (decisão agravada – ID 201516199, págs. 13/14)

Inconformado, sustenta a ocorrência da extinção da punibilidade das condenações acima mencionadas, em virtude da prescrição da pretensão punitiva (superveniente ou intercorrente), nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal Brasileiro.

Sobreleva, que o inciso V do artigo 117 do Código Penal é causa interruptiva da prescrição executória, e não da prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual deve ser reconhecido o transcurso do prazo prescricional na presente hipótese, “
para reconhecer a extinção da punibilidade das condenações de início citadas, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal Brasileiro, em virtude da prescrição da pretensão punitiva (superveniente ou intercorrente).”(
sic.) (ID 201516199, págs. 18/21)

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pede o desprovimento do recurso. (ID 201516199, págs. 24/26)

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. (Id.
201516199, pág. 27
)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo
desprovimento
do vertido agravo na ementa assim sintetizada: (Id. 203138161)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALEGADA INAPLICABILIDADE DO INCISO V DO ART. 117 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA MANTIDA INTACTA A DECISÃO OBJURGADA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo em execução.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o início do cumprimento provisório da pena interrompe a prescrição da pretensão punitiva, aplicando-se o disposto no art. 117, V, do Código Penal.

O juízo indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelos seguintes fundamentos:

“DECISÃO Trata-se do executivo de pena do recuperando DOUGLAS DO NASCIMENTO VAZ, qualificado nos autos. Ao ev. 115.1, a Defesa pugnou seja reconhecida a extinção da punibilidade das condenações pelas práticas dos crimes previsto no art. 180, caput, do Código Penal, art. 12, da Lei n. 10.826/03 e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (guia de n. 0001235-68.2017.8.11.0084), em virtude da prescrição da pretensão punitiva (superveniente ou intercorrente). Instado, ao ev. 119.1, o Ministério manifestou-se de forma desfavorável ao pedido da Defesa. É o relatório. DECIDO. Dos autos, verifica-se que o recuperando foi condenado ao total de pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos nos artigos 33, " caput", 35, "caput", ambos da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei no 10.826/03 e do art. 180, "caput" , do CP, todos em concurso material de crimes. Constata-se que fora expedida guia de condenação provisória em desfavor do recuperando no dia 13/03/2018, conforme ev. 1.1. Junto a isto, verifica-se que o recuperando cumpriu pena em regime fechado até o dia 30/03/2021, data em que foi progredido para o semiaberto, conforme Decisão de ev. 34.1. Ao ser posto em liberdade, o recuperando continuou comparecendo em Juízo para dar continuidade a cumprimento de sua pena em regime semiaberto, conforme certidões de ev. 67.1, 76.1, 78.1 e 83.1, até o dia 07/11/2022. Portanto, embora tenha tido o decurso de prazo superior a 5 anos, entre a publicação da sentença (16/02/2018) e a publicação do acórdão (21/03/2023), não ocorreu a prescrição intercorrente, visto que o início ou continuidade do cumprimento de pena, interrompe a prescrição, de acordo com o art. 117, V, do CP, vejamos: Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) [...] V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996). [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa, visto que não ocorreu a prescrição intercorrente, com fulcro no art. 117, V, do CP.”

Anoto, por oportuno, que, a manifestação Ministerial, analisa de modo irretorquível as questões levantadas no recurso e, por isso, adoto o parecer da Procuradoria de Justiça, como razões de decidir, a fim de evitar tautologia.

“Observa-se que a versão da Defesa não logrou derruir a idoneidade dos fundamentos postos na decisão impugnada que, acerca do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Vale acrescentar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já concluiu que, “nos termos do art. 117, V, do CP, constitui causa interruptiva da prescrição o início da execução da pena. 2. Não corre o prazo prescricional enquanto o agente está cumprindo pena, ainda que determinada em execução provisória.” (EDcl no AgRg no REsp 1.346.605/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018 – grifo nosso)

Em seu voto-vista, o Ministro Rogério Schietti ressaltou o seguinte:

“O início do cumprimento da pena restritiva de liberdade, independente do momento processual em que haja sido determinado – antes ou depois do trânsito em julgado –, caracteriza o começo de uma execução definitiva e permanente do título judicial.

A privação da liberdade é o efeito da condenação criminal mais danoso ao indivíduo. A pena, uma vez executada, no todo ou em parte, não mais permite que seja restabelecido o status quo ante, porquanto exaurida no tempo e no espaço sua finalidade. Em outras palavras, cada dia de encarceramento de uma pessoa a título de pena jamais será restituído, ainda que possa haver, posteriormente, a reversão do juízo condenatório, por meio dos recursos extraordinários ou da revisão criminal.

A prescrição tem como uma de suas vertentes a prevenção e/ou punição da inércia estatal no exercício do jus puniendi. Não contribui para a efetividade do processo criminal, nem para a pacificação social, que o réu, no curso do cumprimento da pena, seja a título antecipado ou irreversível, tenha a seu favor o fluxo de prazo prescricional que poderá fulminar a pretensão punitiva ou a executória por inércia estatal que não mais se verifica.

Ademais, não é compatível com a efetividade do direito penal, na linha do princípio da proibição da proteção deficiente, que, uma vez definido o início do cumprimento da pena – advirto novamente, nos moldes assentados pelo STF – tal fato não tenha o condão de interromper ou nem mesmo impedir a fluência do prazo prescricional.

Essa nova visão do art. 117, V, do CP não conflita com a ordem jurídica vigente, uma vez que aplicável tão somente àqueles casos em que for estipulado o cumprimento antecipado da pena. Vale recordar que essa determinação não é obrigatória e nem incide em todos os feitos criminais. Tem-se, como exemplo, a impossibilidade da execução antecipada da pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, conforme atual jurisprudência deste Superior Tribunal.

É importante, pois, definir alguns parâmetros: O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, ocorre a partir da publicação da sentença ou do acórdão condenatório (art. 117, IV, do CP) e se encerra com o trânsito em julgado definitivo da condenação (para ambas as partes).

Assim permanecerá para os feitos em que não for admitida ou suspensa a execução antecipada. Uma vez iniciado o cumprimento antecipado da pena, o prazo prescricional da pretensão punitiva será interrompido e impedido de fluir enquanto perdurar o encarceramento, consoante a previsão do art. 117, V, e § 2o, do Código Penal.

O mesmo se dará com o prazo da prescrição da pretensão executória, nos casos em que haja ocorrido o trânsito em julgado para acusação ou caracterizada a situação de impossibilidade de incremento na pena (arts. 110, § 1o, e 112, I, ambos do CP).”

Portanto, tendo o agravante dado início ao cumprimento da pena, ainda que de forma provisória, sendo inclusive progredido de regime prisional, não se verifica a prescrição da pretensão punitiva, porquanto, nos termos do artigo 117, V, do Código Penal, o curso do prazo prescricional, na hipótese, estava interrompido desde o início da execução provisória da pena, conforme disposto no parágrafo 2o do citado artigo 117 do CP.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de agravo em execução manejado por DOUGLAS DO NASCIMENTO VAZ, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025